Tribunal: TJMT
Processo: 1004434-70.2020.8.11.0086
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004434-70.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SHIRLEY PEREIRA DA IGREJA - CPF: 070.318.461-02 (APELANTE), ADRIANO FALCO PALHARINI - CPF: 017.048.419-09 (APELANTE), ZENILDO DA SOLEDADE SILVA - CPF: 934.970.679-20 (APELANTE), ANGELINA DE ANDRADE FERREIRA - CPF: 330.796.868-88 (APELANTE), A APURAR (APELADO), GENIVAL FRANCISCO GOMES NETO - CPF: 705.650.024-22 (APELADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENATO LOPES BARBOSA - CPF: 050.450.551-35 (APELADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 026.184.031-26 (VÍTIMA), SHIRLEY PEREIRA DA IGREJA - CPF: 070.318.461-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ASSISTENTE), NAYARA RAFAELA DA CUNHA SOUZA - CPF: 060.976.031-93 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIELSON DA CONCEIÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABETI APARECIDA LOPES BARBOSA - CPF: 003.109.201-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN REIS DE OLIVEIRA - CPF: 035.451.291-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GENIVAL FRANCISCO GOMES NETO - CPF: 705.650.024-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENATO LOPES BARBOSA - CPF: 050.450.551-35 (APELANTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO QUALIFICADO [RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] –
VEREDITO CONDENATÓRIO
– APELO DEFENSIVO – QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA – PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POPULAR – PRETENSÃO MINISTERIAL DE AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – RECONHECIMENTO PELOS JURADOS – AMPARO EM DECLARAÇÕES DA COMPANHEIRA DA VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO ANTERIOR – SURPRESA EVIDENCIADA – PREMISSA DO TJPR –

EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS QUANDO ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTES – ENTENDIMENTO DO STJ – ARESTO DO TJMT – SUBMISSÃO A NOVO JÚRI INJUSTIFICÁVEL – LEGÍTIMA DEFESA SUSTENTADA E DEBATIDA EM PLENÁRIO – CONFISSÃO QUALIFICADA – AFASTAMENTO DA ATENUANTE IMPERTINENTE – ADOÇÃO DO RACIOCÍNIO DA PGJ
PER RELATIONEM
– JULGADO DO STJ – RECURSOS DESPROVIDOS.

O fato de a vítima ter sido surpreendida pela conduta delitiva imediatamente depois de entrar no veículo do apelante/apelado, sem razões para desconfiar ou sequer suspeitar da possibilidade de ser alvejada por diversos tiros, evidencia o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (TJPR, AP N.U 0000368-98.2019.8.16.0041).

As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri
“somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC no 182.153/DF).

“Se a legítima defesa foi sustentada e debatida em Plenário, mesmo que rejeitada pelo Conselho de Sentença como tese absolutória, é inegável a existência da confissão espontânea qualificada, pois admitida a prática do crime sob a justificativa de uma excludente de ilicitude, [...] o que, à luz do entendimento de nosso c. Superior Tribunal de Justiça, autoriza a aplicação da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. [...]”
(Rosana Marra,
procuradora de Justiça)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1004434-70.2020.8.11.0086 - COMARCA DE NOVA MUTUM

APELANTE(S):

RENATO LOPES BARBOSA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RENATO LOPES BARBOSA

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por
RENATO LOPES BARBOSA
e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE N.U 1004434-70.2020.8.11.0086), que condenou
RENATO LOPES BARBOSA
por homicídio qualificado pelo emprego recurso que dificultou a defesa do ofendido a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2o, IV, do CP – (ID 113156190).

RENATO LOPES BARBOSA
alega que
a decisão seria manifestamente contrária às provas dos autos porque a qualificadora do
emprego recurso que dificultou a defesa do ofendido não estaria caracterizada.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento popular (ID 113156214).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MUTUM sustenta que
a atenuante da confissão espontânea não foi “
debatida em Plenário
” e
RENATO LOPES BARBOSA alegou ter agido em legítima defesa.

Requer o provimento para afastar a atenuante da confissão espontânea, “
majorando, por consequência, a pena final aplicada
” (ID 113156199).

A
2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MUTUM e
RENATO LOPES BARBOSA
pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos (IDs 113156213 e 113156217).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – Homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (artigos 121, §2o, inciso IV, do Código Penal) – Sentença condenatória – Recurso do Ministério Público Estadual: Pede a revisão da dosimetria penal, afirmando que o Juízo a quo se equivocou ao aplicar a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista tratar-se de matéria não debatida no Plenário do Júri e, também, por tratar-se de confissão qualificada, já que a defesa admite a prática do crime com a tese de legítima defesa – IMPROCEDÊNCIA – Em Plenário, a defesa sustentou tese absolutória pautada na legítima defesa, isto é, admitindo a prática do crime sob a justificativa de uma excludente de ilicitude, caracterizando, assim, a confissão espontânea qualificada. Embora rejeitada pelo Conselho de Sentença, referida tese foi sim debatida em Plenário, o que à luz da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é suficiente para a caracterização e aplicação da circunstância atenuante então aplicada – Recurso da Defesa: Questiona a caracterização da qualificadora pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, alegando a preexistência de uma discussão entre as partes, com troca de ameaças, suficiente para afastar a surpresa no ataque perpetrado pelo apelante – IMPROCEDÊNCIA – O Conselho de Sentença, considerando a instrução em Plenário, de forma soberana, admitiu que o apelante praticou o homicídio com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter se deslocado até a sua residência, esperado que ela entrasse em seu veículo e, em seguida, de inopino, efetuado contra ela diversos disparos de arma de fogo, dificultando, assim, qualquer reação defensiva – PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DOS RECURSOS.”
(Rosana Marra,
procuradora de Justiça – ID 119157969)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em horário incerto compreendido entre as 22h40 do dia 23 de agosto de 2020 e a madrugada do dia 24 de agosto de 2020, nesta cidade e comarca de Nova Mutum-MT, os denunciados Renato Lopes Barbosa e Genival Francisco Gomes Neto, vulgo “Geninho”, agindo previamente ajustados e em comunhão de desígnios, com manifesto animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Anderson de Souza. [...]

Em face do exposto, vem o Ministério Público denunciar RENATO LOPES BARBOSA e GENIVAL FRANCISCO GOMES NETO, vulgo “Geninho” como incurso nas penas do artigo 121, §2o, IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal [...]”
(Daniele Crema da Rocha de Souza, promotora de Justiça – ID 113156023).

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos quesitos da seguinte forma:

“
[...] por 04 (quatro) votos a 00 (zero), reconheceram a materialidade delitiva; por 04 (quatro) votos a 00 (zero), reconheceram a autoria criminosa que se imputa ao réu; por 04 (quatro) votos a 00 (zero) os jurados rejeitaram a tese absolutória sustentada pela Defesa; e por 04 (quatro) votos a 00 (zero) reconheceram a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.
” (ID
113156190)

A Juíza-Presidente dosou a pena do apelante/apelado nos seguintes termos:

“A culpabilidade do agente é a normal do tipo penal infringido, não havendo elementos para afirmar que sua conduta seja dotada de reprovabilidade que exceda àquela que é inerente ao crime. O réu é primário e não ostenta antecedentes criminais. Sem elementos quanto à sua conduta social ou personalidade. A motivação do delito não restou suficientemente esclarecida. As circunstâncias já constituem causa que qualifica o delito, aumentando o preceito secundário do tipo. As consequências merecem destaque negativo já que o réu era pai e provedor de três crianças, de 07, 04 e um bebê de poucos meses de idade, deixadas órfãs em razão do evento. [...] O comportamento da vítima não restou suficientemente esclarecido para que se possa afirmar se contribuiu ou não para o desfecho criminoso.

Portanto, considerando as modulares expostas, tenho como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo qualificado, visto que uma das oito circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59 do CP foi considerada negativa.

Incide em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea, visto que admitiu em Juízo e em plenário a autoria dos disparos.

Ainda que o réu tenha alegado a seu favor tese excludente de ilicitude de legítima defesa, que não foi acolhida pelo Conselho de Sentença, tornando qualificada a confissão, considerando que o crime foi praticado sem a presença de testemunhas oculares, tenho que a mera admissão da autoria dos disparos constitui importante meio de prova quanto à autoria delitiva, pois permite aos julgadores maior tranquilidade e segurança na formação de suas convicções, razão pela qual, conforme teor da Súmula 545 do STJ, a atenuante, no caso concreto, deve ser reconhecida.

Em razão dessa atenuante, diminuo a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses, deixando de fazer redução maior, porque, consoante inteligência da Súmula 231 do STJ, nesta fase da dosimetria é inviável que pena seja reduzida aquém da pena mínima cominada ao tipo, atingindo, portanto, a pena de 12 (doze) anos de reclusão, que converto em definitiva, face à ausência de causas especiais de aumento ou de diminuição da pena.

Para o cumprimento da pena de reclusão, dado o montante da pena fixada, estabeleço ao condenado o regime inicial FECHADO nos termos do artigo 33, §§ 1.o, “a” e 2.o, “a”, do Código Penal, sendo incabível a suspensão da pena ou conversão em restritiva de direitos, face ao montante da pena aplicada, e pelo fato de o crime ter sido cometido com violência. [...]”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito – ID 113156190)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Exame de Corpo de Delito - Necropsia (ID 113155473), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 113155473) e Laudo Pericial Criminal no 520.2.06.2020.009938-01 (ID 113156100), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Shirley Pereira da Igreja, companheira da vítima (IDs

113155473 e 113155476), Izabeti Aparecida Lopes, genitora do apelante/apelado (IDs 113155473, 113155477 e 113155491), Nayara Rafaela da Cunha Souza, namorada do apelante/apelado (IDs 113155473 e 113155494), Alan Reis de Oliveira, testemunha (ID 113155493), Ronielson da Conceição, amigo do corréu despronunciado Genival Francisco Gomes Neto (ID 113155496), e o interrogatório de Genival Francisco Gomes Neto, corréu despronunciado (ID 113155484). O apelante/apelado RENATO
LOPES BARBOSA permaneceu em silêncio (ID 113156054).

Em Juízo, foram ouvidos Izabeti Aparecida Lopes, genitora do apelante/apelado,
Shirley Pereira da Igreja, companheira da vítima
, Franciele Nunes Pereira e Alan Reis de Oliveira, testemunhas, Zenildo da Soledade Silva, investigador de Polícia, Angelina Ferreira de Andrade, delegada de Polícia, bem como interrogados Genival Francisco Gomes Neto, corréu despronunciado, e RENATO
LOPES BARBOSA, apelante/apelado (IDs 113156101 e 113156118).

Na sessão plenária,

realizaram-se as oitivas de
Shirley Pereira da Igreja, companheira da vítima, Adriano Falco Palharini e
Zenildo da Soledade Silva, investigadores de Polícia, Angelina Ferreira de Andrade, delegada de Polícia, e RENATO
LOPES BARBOSA,
apelante/apelado (ID 113156191).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 23.8.2020, entre as 22h40 e a madrugada do dia seguinte, o apelante/apelado RENATO
LOPES BARBOSA ligou para a vítima Anderson de Souza e, em seguida, se deslocou até a sua residência, utilizando o veículo Chevrolet Agile, cor prata, placas NPE-6481. Ao chegar no imóvel, o ofendido adentrou no veículo do apelante/apelado e, na sequência, este efetuou, pelo menos, 8 (oito) disparos de arma de fogo contra Anderson de Souza, cujas lesões foram a causa de sua morte;

-
Shirley Pereira da Igreja, companheira da vítima, em todas as oportunidades em que fora ouvida, declarou que, no dia do fato, escutou o ofendido discutindo no telefone com uma pessoa; após a referida conversa, um veículo parou em frente a sua residência e seu companheiro entrou no automóvel; logo em seguida, ouviu 4 (quatro) ou 5 (cinco) disparos de arma de fogo (IDs 113155473, 113155476, 113156101, 113156118 e 113156191);

- o apelante/apelado admitiu a autoria delitiva, em plenário, mas alegou legítima defesa ao afirmar que ligou para a vítima a fim de adquirir cocaína e foi até a sua residência para pegar a droga; ao chegar na casa, o ofendido teria dito que o entorpecente estava em uma chácara e adentrou o seu veículo para irem até o local; no trajeto, o ofendido teria mandado ele parar o veículo e verbalizado que iria matá-lo, razão pela qual efetuou os disparos de arma de fogo; nunca teve qualquer desentendimento com a vítima, tampouco discutiu com ela antes do fato criminoso (IDs 113156118 e 113156191).

Dito isso, vejamos o apelo defensivo [afastamento da qualificadora].

O Conselho de Sentença reconheceu que o homicídio foi praticado mediante emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido ao responderem o 4o quesito, segundo o qual o apelante/apelado “
se deslocou até a residência da vítima e esperou que ela entrasse em seu veículo para, em seguida e de inopino, efetuar contra ela diversos disparos de arma de fogo, dificultando, assim, qualquer reação defensiva
”.

Essa conclusão possui suporte nas declarações de
Shirley Pereira da Igreja, companheira da vítima, a qual confirmou que os disparos de arma de fogo foram realizados logo após Anderson de Souza adentrar o automóvel do apelante/apelado.

Consigne-se que o apelante/apelado, na sessão plenária, negou a existência de discussão anterior entre ele e o ofendido, a elidir a assertiva da Defesa apresentada nas razões recursais, de que havia desentendimento prévio capaz de afastar o elemento surpresa.

A circunstância da vítima ter sido surpreendida pela conduta delitiva, imediatamente depois de entrar no veículo do apelante/apelado, sem razões para desconfiar ou sequer suspeitar da possibilidade de ser alvejada por diversos tiros, evidencia o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (TJPR, AP N.U 0000368-98.2019.8.16.0041 - Relator: Des. Miguel Kfouri Neto - 21.7.2021).

No caso, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova à luz do princípio da soberania, do qual decorre a livre convicção imotivada (CF, Art.5o, XXXVIII, “a”).

Com efeito, as qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri
“somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC no 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

A propósito, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às qualificadoras – e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.o 13 da TCCR do TJMT.”
(AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2021).

Nesse quadro, mostra-se injustificável a submissão do apelante/apelado a novo julgamento popular.

Quanto à pretensão ministerial de afastamento da atenuante da confissão espontânea, adota-se o raciocínio expresso pela i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, em razão da precisa análise da matéria, “
in verbis
”:

“[...] Da simples leitura da Ata de Julgamento do e. Tribunal do Júri (Id. 113156191) é possível inferir que a defesa do apelante/apelado sustentou em Plenário tese absolutória pautada na legítima defesa, ou seja, admitindo a prática do crime sob a justificativa de uma excludente de ilicitude. [...]

Se a legítima defesa foi sustentada e debatida em Plenário, mesmo que rejeitada pelo Conselho de Sentença como tese absolutória, é inegável a existência da confissão espontânea qualificada, pois admitida a prática do crime sob a justificativa de uma excludente de ilicitude. [...]

Vale lembrar que há tempos foi superado o entendimento de inaplicabilidade da confissão espontânea quando o réu tiver confessado o delito sob a alegação de legitima defesa. Esse velho entendimento se pautava na PREMISSA EQUIVOCADA de que a confissão, quando amparada em elementos defensivos como a legitima defesa, não seria completa e, portanto, não transmitiria a admissão da prática do crime pelo réu.

O entendimento passou a se modificar após a importante decisão do Supremo Tribunal Federal no HC no 99436, em 26/10/2010, quando então os tribunais passaram a entender que a confissão, mesmo quando qualificada por elementos defensivos, implica na admissão da prática delitiva, podendo ou não autorizar a aplicação da circunstância atenuante, desde que sirva ao estabelecimento da verdade real e que seja utilizada como fundamento das razões de decidir. [...]

Instado a decidir sobre essa questão, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que nos julgamentos pelo e. Tribunal do Júri, considerando a dificuldade de se comprovar a utilização pelos jurados da confissão qualificada como justificativa para a condenação, é suficiente à caracterização da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, que a tese de legítima defesa tenha sido debatida em Plenário, ou, pelo menos, suscitada pela defesa ou alegada pelo réu em seu depoimento. [...]

Portanto, não há nenhum equívoco na r. Sentença recorrida, visto que a matéria relativa à confissão qualificada do réu, ao contrário do que afirma a tese recursal, foi sim debatida em Plenário do Júri, como tese absolutória, implicando, logicamente, na admissão pelo réu da prática delitiva, o que à luz do entendimento de nosso c. Superior Tribunal de Justiça, autoriza a aplicação da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. [...]”
(Rosana Marra,
procuradora de Justiça – ID 119157969)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado do c. STJ:

“[...] a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. 2. Tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento.”
(AgRg no AREsp 1754440/MT – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 8.3.2021)

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022